Tribunal: TJSP
Processo: 1032258-22.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Seguro prestamista. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.639.259/SP. 2. Tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem. Serviços efetivamente prestados. Valores

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Seguro prestamista. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.639.259/SP. 2. Tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem. Serviços efetivamente prestados. Valores não abusivos. Cobranças mantidas. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032258-22.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GUTHERRY DE OLIVEIRA FERREIRA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1032258-22.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - S - Voto no 45.031
Voto no 45.031
Apelação Cível n.o 1032258-22.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto - 8a Vara Cível
Apelante: Gutherry de Oliveira Ferreira
Apelado: Banco Pan S/A
Juíza de 1a Inst.: Carina Roselino Biagi
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
Ação revisional. 1. Seguro prestamista. Nos contratos bancários, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança
afastada. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.639.259/SP. 2. Tarifa de
registro do contrato e de avaliação do bem. Serviços efetivamente prestados.
Valores não abusivos. Cobranças mantidas. Orientação conforme STJ - REsp
repetitivo no 1.578.553-SP. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 95/105, de relatório adotado, julgou improcedente
ação revisional de cédula de crédito bancário (financiamento de veículo), condenando o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.045,00, observada a gratuidade.
Apela o autor (fls. 107/113) insistindo na procedência dos pedidos uma
vez que não lhe foram fornecidas informações acerca da cobertura do seguro
prestamista e não lhe foi dada oportunidade de escolha da seguradora, caracterizando
venda casada, e que quanto às tarifas de registro do contrato e de avaliação de vem, não
foi comprovada a efetiva prestação dos serviços para justificar a cobrança. Pede a
restituição do valor das tarifas indevidamente cobradas juntamente com os juros
incidentes sobre elas, bem como a majoração dos honorários em favor de seu patrono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1032258-22.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - S - Voto no 45.031
Recurso do autor sem preparo em razão da gratuidade concedida (fls.
35), e respondido pelo banco réu (fls. 118/127), que defendeu a manutenção da
sentença.
É o relatório.
O recurso comporá apenas parcial provimento, data venia.
Conforme emana dos autos, em 27.12.2017 as partes celebraram Cédula
de Crédito Bancário no 083854035 (fls. 23/26) para financiamento de veículo pelo total
financiado de R$ 22.543,58, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 698,07, já incluídos
os juros de 1,75% ao mês ou 23,14 % ao ano. No contrato foram cobradas tarifas de
cadastro (R$ 612,00), de avaliação do bem (R$ 408,00), e de registro do contrato (R$
120,03), além do seguro prestamista (R$ 750,00) e IOF (R$ 653,55), cujos valores
foram incluídos no financiamento.
Pois bem.
A cobrança do seguro de proteção financeira ou prestamista foi analisada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
“DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1032258-22.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - S - Voto no 45.031
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesas com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No corpo do referido julgamento restou expressamente consignado pelo
insigne Ministro Relator que a inclusão do seguro nos contratos não é vedada pela
regulação bancária, por se tratar de um serviço financeiro, até porque esse tipo de
contratação contribui para a redução da taxa de juros.
Apreciando a validade dessa contratação frente a legislação
consumerista, restou decidida a proibição da denominada “venda casada”, nos termos
do artigo 39, I, do CDC.
No caso em questão, embora tenha sido facultada a contratação do
seguro, restou configurada a venda casada, uma vez que não foi dada ao consumidor
outra opção de fornecedor que não a Pan Seguros S/A (fls. 23 “CARACTERÍSTICAS
DA OPERAÇÃO”) que compõe o mesmo grupo econômico da instituição financeira
requerida, o que confirma a abusividade em razão da ausência de liberdade de escolha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1032258-22.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - S - Voto no 45.031
da autora em contratar seguradora que melhor lhe convinha.
Portanto, impõe-se o afastamento do seguro de proteção financeira, cujo
prêmio deve ser restituído ao autor.
Com relação às tarifas de registro do contrato (R$ 120,03) e de
avaliação do bem (R$ 408,00), o Colendo Superior Tribunal de Justiça analisou
recentemente a controvérsia, sob o rito dos Recursos Repetitivos, nos autos do Recurso
Especial nos. 1.578.553-SP, fixando para a matéria as orientações seguintes:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO CONTRTO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1032258-22.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - S - Voto no 45.031
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)
A tarifa pertinente ao registro de contrato diz respeito ao registro junto
ao órgão de trânsito, conforme descrito no item 2, iv, do contrato (fls. 24).
No caso dos autos, além de possuir o valor adequado (R$ 120,03), teve
sua efetivação devidamente comprovada com a apresentação do extrato do Sistema
Nacional de Gravames (fls. 82) onde constam as informações do contrato e o registro do
gravame.
O serviço referente à tarifa de avaliação do bem também foi comprovado
pelo termo de avaliação do veículo de fls. 73/78, e a quantia cobrada (R$ 408,00), que
corresponde a aproximadamente 1% do valor do bem (R$ 35.900,00), não se revela
abusiva, mas adequada ao serviço prestado.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a cobrança do seguro prestamista, cujo valor do prêmio
deve ser restituído ao autor, de forma simples, atualizado pela taxa do contrato durante
os 48 meses de vigência e após pela tabela prática do TJSP, acrescido de juros
moratórios legais contados da citação, mantida, no mais, a r. sentença. Em razão da
sucumbência mínima da ré, fica mantida a condenação do autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tal como fixado na sentença,
observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator